Tribunal: TJMT
Processo: 1033243-06.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033243-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DOMINGOS BOSCO DA SILVA - CPF: 156.384.801-53 (APELANTE), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA ESCOLAR. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por servidor público estadual aposentado, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de periculosidade pelo exercício da função de vigilância escolar entre 1990 e 2023.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o exercício da função de vigilância, no âmbito das unidades escolares públicas estaduais, confere ao servidor estatutário o direito à percepção de adicional de periculosidade, à luz da legislação estadual vigente e da jurisprudência constitucional.

III. Razões de decidir

3.

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990 prevê o adicional de periculosidade, mas condiciona sua concessão à regulamentação específica, inexistente para a categoria de apoio administrativo educacional.

4.

As atividades de vigilância exercidas pelo servidor não se equiparam às atribuídas aos vigilantes regidos pela CLT e pela Lei Federal nº 7.102/1983, não estando demonstrada a exposição habitual e permanente a risco de vida.

5.

A aplicação das normas celetistas e das regulamentações do Ministério do Trabalho é inviável ao servidor estatutário, em respeito ao regime jurídico próprio e ao princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37, caput).

6.

Conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF, é vedado ao Judiciário conceder adicional remuneratório sem a devida previsão legal, mesmo diante de situações fáticas similares às previstas em outros regimes jurídicos.

7.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reafirma a inexistência de direito subjetivo ao adicional de periculosidade em hipóteses análogas, na ausência de norma estadual regulamentadora.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário depende de previsão e regulamentação específica no âmbito do respectivo ente federativo.
2. É incabível a aplicação analógica de normas celetistas ou regulamentações do Ministério do Trabalho a servidores regidos por regime jurídico próprio, em respeito ao princípio da legalidade."

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; LC/MT nº 04/1990, arts. 87 e 89; LC/MT nº 50/1998, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, Apelação/Remessa Necessária nº 1023396-97.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 11.6.2024, DJE 27.6.2024; TJMT, Apelação nº 1000020-47.2022.8.11.0025, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.3.2024, DJE 9.4.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Domingos Bosco da Silva, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Verba Trabalhista, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, por meio do qual o Apelante buscava o reconhecimento e pagamento do adicional de periculosidade incidente sobre a remuneração percebida no exercício da função de vigilante no cargo de Apoio Administrativo Educacional, vinculado à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, no período compreendido entre 17 de setembro de 1990 e 13 de abril de 2023, data de sua aposentadoria.

Inconformado, o Recorrente alega, em síntese,
que o exercício das atividades de vigilância em unidades escolares, frequentemente sob risco de roubos e violência física, configura situação de periculosidade, conforme reconhecido pela Norma Regulamentadora nº 16, Anexo 3, aprovada pela mencionada portaria ministerial, bem como pelo art. 193, inciso II da CLT.

Argumenta que a Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ao prever o adicional por atividades perigosas em seu art. 82, inciso II, já contempla o direito postulado, tratando-se de norma de eficácia plena, não dependendo de regulamentação complementar para produzir efeitos jurídicos.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como de outros Tribunais pátrios, admite a aplicação integrativa das normas trabalhistas, sobretudo em situações de omissão legislativa local, reconhecendo o direito à percepção do adicional de periculosidade a servidores públicos submetidos a condições laborais de risco acentuado, mesmo no âmbito do regime estatutário.

Invoca precedentes das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de concessão da verba pleiteada, desde que demonstrada a efetiva exposição ao perigo, como no caso dos autos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 324263941), defendendo a manutenção integral da sentença. Argumenta que inexiste previsão normativa que autorize o pagamento do adicional de periculosidade aos ocupantes do cargo de Apoio Administrativo Educacional, e que as atribuições inerentes à função de vigilância não se confundem com aquelas desempenhadas por vigilantes armados da iniciativa privada, regidos pela CLT.

Reforça, ainda, que a ausência de regulamentação específica no âmbito estadual inviabiliza a concessão da vantagem, sob pena de violação ao princípio da legalidade, insculpido no art. 37 da Constituição Federal, e à Súmula Vinculante nº 37 do STF, a qual veda ao Judiciário a concessão de acréscimos remuneratórios sem previsão legal expressa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 328589355).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Domingos Bosco da Silva
apelou contra a sentença de primeiro grau prolatada
nos autos da Ação de Cobrança de Verba Trabalhista, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, por meio do qual o Apelante buscava o reconhecimento e pagamento do adicional de periculosidade incidente sobre a remuneração percebida no exercício da função de vigilante no cargo de Apoio Administrativo Educacional, vinculado à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, no período compreendido entre 17 de setembro de 1990 e 13 de abril de 2023, data de sua aposentadoria.

Denota-se dos autos que Domingos Bosco da Silva ajuizou Ação de Cobrança de Verba Trabalhista em face do Estado de Mato Grosso, alegando que é servidor público estadual do Estado de Mato Grosso, aposentou-se em 13/04/2023, após exercer a função de vigilante no cargo de Apoio Administrativo Educacional por quase 33 anos (17/09/1990 a 13/04/2023).

Sustentou que exerceu atividade com risco permanente, estando exposto a violência física e roubo, sem nunca ter recebido o adicional de periculosidade de 30% sobre sua remuneração.

Diante disso, requereu a procedência dos pedidos para determinar o pagamento retroativo do adicional referente aos últimos cinco anos,

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os improcedentes, fundamentada na ausência de regulamentação estadual específica para pagamento do adicional à categoria de apoio administrativo educacional (perfil vigilância), considerando o regime estatutário do servidor (id. 324263929).

Contra esta decisão recorre
Domingos Bosco da Silva
.

Pois bem. O direito à percepção do adicional de periculosidade pleiteado, impende observar que a legislação estadual que rege a matéria — Lei Complementar Estadual n. 4/1990 — estabelece em seu artigo 87 que os servidores submetidos a condições de risco de vida, insalubridade ou contato habitual com agentes nocivos farão jus ao respectivo adicional “nos termos da legislação pertinente”.

Na mesma linha, o artigo 89 da norma estatutária condiciona expressamente a concessão do benefício à existência de especificação legal aplicável à categoria. Dessa forma, extrai-se que a norma veicula um preceito de eficácia limitada, cuja efetividade depende da edição de regulamento específico que defina critérios, percentuais e hipóteses de incidência do adicional de periculosidade no âmbito da administração pública estadual.

O Autor da demanda, ora Apelante, foi servidor público estadual até sua aposentadoria, tendo exercido a função de vigilância vinculada ao cargo de Apoio Administrativo Educacional, pertencente à carreira dos Profissionais da Educação Básica, disciplinada pela Lei Complementar Estadual n. 50/1998, que preceitua:

“Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

[...]

II - Apoio Administrativo Educacional:

[...]

d) Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público;”

Desse modo, a citada norma prevê, como atribuição da função de vigilância, a guarda das dependências internas e externas de unidades escolares e a comunicação de situações de risco à integridade de pessoas ou do patrimônio às autoridades escolares competentes.

Contudo, as atividades descritas, conquanto relevantes, não se equiparam àquelas desenvolvidas por vigilantes profissionais regidos pela Lei Federal n. 7.102/1983, cuja atuação exige qualificação específica, registro junto à Polícia, treinamento técnico e autorização legal para uso de armamento.

A distinção entre as funções de vigia e de vigilante é assentada na jurisprudência pátria, a exemplo do entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que diferencia as atribuições menos ostensivas, típicas do vigia, das tarefas de defesa patrimonial com potencial risco à integridade física, típicas do vigilante armado, cuja atuação assemelha-se à de agentes de segurança pública.

No caso concreto, não há nos autos demonstração inequívoca de que o Apelante exercia suas atribuições sob risco acentuado ou permanente à vida, tampouco que desempenhava função com as características de atividade perigosa nos moldes exigidos pela legislação.

A mera invocação da Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, que aprova o Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 16 e classifica determinadas atividades como perigosas, revela-se inapta a suprir a ausência de regulamentação específica estadual, diante da natureza estatutária do vínculo funcional do servidor.

Logo, a aplicação de normativas trabalhistas e regulamentações administrativas do Ministério do Trabalho aos servidores públicos estatutários encontra óbice no regime jurídico próprio que rege essas relações, sendo pacífico o entendimento de que a CLT e suas normas regulamentadoras não se estendem automaticamente à administração pública, cuja atuação está submetida ao princípio da legalidade estrita.

Ademais, conforme consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, é vedado ao Poder Judiciário majorar vencimentos de servidores com fundamento em analogia, isonomia ou aplicação de normas de regimes jurídicos diversos, sob pena de usurpação da competência legislativa.

Precedentes recentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corroboram essa compreensão. Em situações análogas, envolvendo servidores que atuavam na vigilância de unidades escolares da rede pública estadual, esta Corte tem reiterado que, na ausência de norma estadual que regulamente a concessão do adicional de periculosidade à respectiva categoria, inexiste direito subjetivo à percepção da verba. Assim, não há base legal que autorize o deferimento da pretensão indenizatória perseguida na inicial. Veja-se:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — VIGILANTE — SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — REDE ESTADUAL DE ENSINO — REGIME ESTATUTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE — AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA — RECURSO PROVIDO.

Os servidores vigilantes da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso, submetidos ao regime estatutário, não fazem jus ao adicional de periculosidade, ante a ausência de norma regulamentadora.

Logo, incabível a aplicação da Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria no Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, que regulamenta as atividades e operações perigosas, visto que o servidor não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.” (TJ-MT, N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.6.2024, publicado no DJE em 27.6.2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA DE ESCOLA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO DE VIDA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 87, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 – ADICIONAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O adicional de periculosidade só é devido aos servidores que trabalham com habitualidade em atividade com risco de vida, conforme disposição do artigo 87 da Lei Complementar Estadual n° 04/90.

Não havendo demonstração que as atividades habituais do servidor possuem risco de vida, incabível o adicional de periculosidade.” (TJ-MT, N.U. 1000020-47.2022.8.11.0025, Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.3.2024, publicado no DJE em 9.4.2024).

Diante do contexto, não se verifica a presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão do adicional de periculosidade requerido.

Nessa quadra, inexistente regulamentação estadual específica e ausente comprovação de exposição habitual a risco de vida nas atribuições desempenhadas, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025